Tribunal: STF
Processo: HC 221592
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o RHC 149.840/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de peculato, por 18 vezes (art. 312 do Código Penal), e de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013). 



    Buscando a anulação das provas produzidas por meio das interceptações telefônicas e de todos os atos subsequentes, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 14): 



    HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO (POR DEZOITO VEZES) - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA. 



    Constatando-se dos autos que a decisão que autorizou a interceptação telefônica encontra-se devidamente fundamentada e foi proferida em estrita observância aos requisitos previstos na Lei 9.296/96, inexiste qualquer constrangimento ilegal sanável por meio da estreita via do Habeas Corpus. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Relator (Doc. 21). 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: no dia 26/6/2021 foi interposto o RHC 149.840/MG perante o STJ, sendo que até hoje inexiste uma decisão meritória e colegiada no feito. E aquele recurso visa advertir sobre tema indispensável à persecução originária, pois, nele, a defesa suscita a nulidade de interceptação telefônica – e atos dela provenientes – que sustentam o âmago das acusações contra o paciente. Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar à autoridade coatora, Ministro do STJ e Relator do feito, que proceda a imediata inclusão em pauta de julgamento do RHC 149.840, submetendo-o a apreciação do colegiado até a primeira sessão subsequente à comunicação da decisão, em homenagem à duração razoável (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). 



    Foram prestadas as informações pelo STJ (Doc. 21). 



    É o relatório. Decido. 



    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 



    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006).



    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO,



    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF).



    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016).



    No presente caso, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o RHC 149.840/MG foi autuado em 29/6/2021. Instruídos com as informações solicitadas, os autos foram enviados, em 20/7/2021, ao Ministério Público Federal, para parecer. Em 27/7/2021, o processo foi concluso ao Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Em resposta ao pedido de informações solicitadas por esta CORTE, a autoridade apontada como coatora, em 27 de outubro de 2022, registrou que Os autos me vieram conclusos com parecer do Ministério Público Federal em 27/7/2021. Por fim, informo que o feito será apreciado na maior brevidade possível.



    Na presente hipótese, portanto, o alongado período de trâmite processual não demonstra razoabilidade, ferindo o princípio constitucional proclamado no inciso LXXVIII do artigo 5º, em que pese a quantidade e complexidade de demandas em processamento junto ao Superior Tribunal de Justiça, fatores que não podem ser ignorados no exame de regularidade do desenvolvimento do processo.



    Sob essa perspectiva, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que o Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para determinar o julgamento de processo em trâmite no Superior Tribunal de Justiça na hipótese em que configurada excessiva demora para sua apreciação (HC 139.166, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 136.435, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 118.916-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/12/2014; HC 119.542, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/5/2014; HC 108.643, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/10/2012; HC 104.636, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011; HC 103.833, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/12/2010). 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento do RHC 149.840/MG, no prazo máximo de quatro sessões. Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente